Tribunal: TJSP
Processo: 1502708-75.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Iniciais intocadas. Alijamento da agravante da calamidade pública, sem impacto. Inaplicabilidade do redutor do § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
DIMINUIÇÃO DA PECUNIÁRIA. Impertinência. Falta de previsão legal.
PARCIAL PROVIMENTO.